Tribunal: TJES
Processo: 5014055-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014055-87.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEX TIM SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA OBJETIVA. ATIVIDADE POLICIAL. ABORDAGEM PESSOAL E ENCAMINHAMENTO AO DPJ. ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Preliminar de Cerceamento de Defesa

I.I.
Na esteira da orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção." (REsp 1.175.616/MT, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/3/2011)
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1620917/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 21/09/2017).

I.II.
Na hipótese em apreço, restaram explicitados na Sentença recorrida os motivos que bem evidenciam a falta de necessidade da produção da prova testemunhal, eis que estes autos se encontram devidamente instruídos com outros elementos probatórios suficientes ao deslinde da causa.

I.III.

In casu
, à míngua de justificativas plausíveis aptas a amparar a imprescindibilidade da dilação probatória vindicada pelo Recorrente, não se tem por configurado qualquer cerceamento de defesa na espécie.

I.IV. Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Terceira Câmara Cível, tem rejeitado pretensões indenizatórias quando se constata no conjunto fático-probatório da demanda a atuação dos agentes estatais se deu no estrito cumprimento do dever legal, sem eventual abusividade ou desproporcionalidade na abordagem policial objeto de questionamento.

II.II.
Na espécie, infere-se que a Sentença recorrida encontra-se em perfeita simetria com a aludida diretriz jurisprudencial, pois, à luz do acervo probatório dos autos, restou evidenciado, após a devida apuração, que a atuação policial se fez necessária não só por conta da atividade suspeita do Recorrente, mas também por ter imposto dificuldade na sua abordagem, não havendo que se falar em eventual excesso passível de reparação indenizatória.

II.III.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, ficando a sua exigibilidade suspensa por estar amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, na forma do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Na compreensão do Recorrente, impõe-se o reconhecimento da configuração do Cerceamento de Defesa, eis que o Magistrado de Primeiro Grau, ao julgar antecipadamente a lide, teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que indeferiu a produção de prova testemunhal.

A propósito da questão, não se pode olvidar, na esteira da orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção." (REsp 1.175.616/MT, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/3/2011)
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1620917/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 21/09/2017).

Na hipótese em apreço, restaram explicitados os seguintes fundamentos na Sentença recorrida que bem evidenciam a falta de necessidade da produção da prova testemunhal, eis que estes autos se encontram devidamente instruídos com outros elementos probatórios suficientes ao deslinde da causa,
in litteris:

“Relativamente a oitiva das testemunhas indicadas na petição de ID 13851320, verifica-se que são as mesmas que prestaram depoimento sobre os fatos narrados nesta demanda na ação penal n.º 0021991-30.2016.8.08.0048 em desfavor do aqui autor, bem como no procedimento instaurado contra os policiais militares que realizaram a ocorrência (n.º 005664-77.2019.8.08.0024 – ID 14621935) , de modo que não se justifica novamente ouvi-las quantos ao fatos desta lide, tendo em vista ter sido acostado pelo autor e pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar, na qual foi apurada a conduta dos militares, a íntegra de suas oitivas.

Registre-se, ainda, que a justificativa do autor para a oitiva da testemunha Tatiele Tim da Silva diz respeito aos fatos envolvendo seu irmão Leonardo, que sequer é objeto da presente demanda que visa apurar (in)existência de abuso por parte de policiais militares na abordagem feita ao autor.

Assim, considerando que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, podendo afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, a teor dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973). [...].”(STJ, AgInt na PET na AR: 5867/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª S., j. 9.10.2019, DJe 4.11.2019) indefiro a produção de prova oral requerida pelo autor.

Considerando que o conjunto probatório se mostra hábil à formação do convencimento, não sendo necessária a produção de outras provas, passo ao exame do mérito.”

I
n casu
, à míngua de justificativas plausíveis aptas a amparar a imprescindibilidade da dilação probatória vindicada pelo Recorrente, não se tem por configurado qualquer cerceamento de defesa na espécie.

Isto posto, REJEITO a Preliminar em referência
.

MÉRITO

Consoante relatado,
ALEX TIM SANTOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 3833737), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em virtude da concessão da Assistência Judiciária Gratuita, na forma do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil
.

No Mérito, sustenta, em resumo, que, diante das irregularidades na abordagem do Recorrente por Policiais Militares, inclusive com agressões, não há se falar em estrito cumprimento do dever legal, devendo ser imposta condenação a título de danos morais pela atuação abusiva dos Agentes Estatais.

A propósito da matéria debatida neste feito, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, inclusive desta
Egrégia Terceira Câmara Cível
, tem rejeitado pretensões indenizatórias quando se constata no conjunto fático-probatório da demanda a atuação dos agentes estatais se deu no estrito cumprimento do dever legal, sem eventual abusividade ou desproporcionalidade na abordagem policial objeto de questionamento,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA OBJETIVA – ATIVIDADE POLICIAL – ABORDAGEM PESSOAL E ENCAMINHAMENTO AO DPJ – ABUSO DE PODER – INOCORRÊNCIA – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – RECURSO IMPROCEDENTE.

1.
Nos termos do artigo 37, § 6º do CPC, é objetiva a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2.
É ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (artigo 333, I do CPC), razão pela qual cabe a este demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o dano sofrido para que faça jus à indenização por danos morais.

3.

Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, restando necessária a comprovação de que foram extrapolados os limites legais durante sua realização
.

4.
No caso em exame, os elementos carreados aos autos não se mostraram suficientes para provar o ato ilícito da atividade estatal, razão pela qual tem-se que esta se deu no estrito cumprimento do dever legal dos agentes policiais
.

5.
Recurso conhecido e não provido.

(
TJ-ES
- APL: 00058553520138080024, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2016)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ABUSIVIDADE DA CONDUTA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I
– Em relação à responsabilidade extracontratual do Estado, o nosso ordenamento jurídico adotou como regra a teoria do risco administrativo, bastando para sua caracterização a existência de nexo causal entre o evento danoso e o ato lesivo do agente (responsabilidade objetiva).

II
–
Não havendo provas da abusividade ou desproporcionalidade da conduta dos agentes estatatais que realizam abordagem policial, deve prevalecer o entendimento de que decorreu no estrito cumprimento do dever legal
.

III –
Considerando não ter sido comprovada a abusividade da conduta estatal e dada a ausência dos requisitos necessários à responsabilização civil do Estado, forçoso se torna a reforma da sentença, de modo a conduzir à improcedência da pretensão indenizatória a título de danos morais
.

IV
- Apelo provido. Sentença reformada.

(TJ-ES - APL: 00009924020118080013, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2017)

F
rente à delineada premissa, infere-se que a Sentença recorrida encontra-se em perfeita simetria com a aludida diretriz jurisprudencial, pois, à luz do acervo probatório dos autos, restou evidenciado, após a devida apuração, que a atuação policial se fez necessária não só por conta da atividade suspeita do Recorrente, mas também por ter imposto dificuldade na sua abordagem, não havendo que se falar em eventual excesso passível de reparação indenizatória,
in verbis:

“
Depreende-se do conjunto fático-probatório que o autor, na ocorrência realizada, em 7 de outubro de 2016, pelos agentes militares foi preso em flagrante e conduzido à 3ª Delegacia Regional de Serra, cuja prisão foi posteriormente convertida em preventiva, conforme Auto de Prisão em flagrante e Termo de Audiência de Custódia (ID's 14647311 - fl. 11 e ID 14647316 – fls. 23/24)
.

Não obstante a isso, na ação penal n.º 0021991-30.2016.8.08.0048, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal de Serra, em desfavor do aqui autor, foi proferida sentença que julgou improcedente a pretensão do Ministério Público Estadual por ausência de provas suficientes à condenação do demandante, relativamente à imputação do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 (ID 9483459).

Nesse particular, registre-se que a absolvição do autor na esfera criminal não repercute na esfera cível, tendo em vista a ausência de expressa absolvição por restar reconhecida a inexistência do fato ou autoria (CC, art. 9353), o que não ocorreu, de modo que não há óbice na análise da presente demanda.

Quando de sua prisão em flagrante, o autor foi conduzido ao Departamento Médico Legal para exame de lesões corporais, o qual emitiu lado constatando a existência de escoriações no autor, tais como, em sua orelha direita, ombro esquerdo, braço direito, face lateral e joelho esquerdo (ID 9483461 – fl. 12 e ID 14647316 – fl. 27)
.

Embora o referido laudo comprove a existência de violação à integridade física do autor, tendo em vista as lesões em seu corpo, infere-se que resultaram da dificuldade manifestada pelo autor no ato de sua prisão
.

E isso porque, no Boletim Unificado e Auto de Prisão há informação de que o autor teria resistido a prisão proferindo contra os agentes estatais “socos, chutes, empurrões de modo a tentar não ser preso” e “golpes com braços e pernas, empurrões de modo a apreender [sic] fuga”, sendo adotada “técnicas de imobilização e força física”, bem como “técnicas de algemação, também foi necessário o uso de equipamento não como spray de pimenta” (ID 14647311 – fls. 29/30)
.

A operação que resultou na prisão em flagrante do autor foi realizada em patrulhamento a pé dos agentes militares, em região amplamente conhecida pelo tráfico de drogas, sendo que com o autor foram encontradas substâncias ilícitas e munição, situação que infirmam sua alegação de se encontrava ao lado de fora de sua casa no momento da abordagem e que teria colaborado com os policiais
.

Extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares, no ato da prisão do autor e acostados na ação penal em desfavor do autor e do inquérito instaurado para apurara suposta prática de agressão pelos agentes estatais, que o autor foi alcançado quando tenta empreender fuga durante a operação e que diante da dificuldade por ele manifestada em sua abordagem foi necessário uso de força progressiva. É o que se extrai dos seguintes excertos da declaração prestada por um dos policiais militares que conduziu a operação
:

"Que durante patrulhamento a pé pela rua Rio Branco enquanto outra guarnição seguia pela Rua São Pedro (CB GUIMARÃES, SD GESSICA E SD JEA FILIPI) de forma a cercar as possiveis rotas de fuga utilizadas pelos meliantes do local que é conhecido pelo intenso tráfico de droga chamado de "Terereco"; Que as equipes realizavam cerco no local quando avistaram vários indivíduos comercializando entorpecentes sem descrição; [...] Que os meliante começaram a correr na direção da patrulha do declarante, momento este que um outro individuo que portava uma pistola cromada atirou contra os militares da patrulha onde foi revidado pelo SD MAGIONI realizando 2 (dois) disparos (Armamento numero SHT88945) contra o individuo que correu mais ao perceber que seria alcançado pelos militares arremessou a pistola no "Rio" que corta obairro (desemboca na praia de jacaraipe); Que lograram êxito em alcançar o nacional de nome ALEX TIM SANTOS o qual resistiu a prisão sendo necessário o uso de força fisiça e técnicas de imobilização para conter e detê-lo; Que ao fazer busca pessoal encontraram com ALEX, em seu bolso, 5 munições de 9mm, 5 pinos de substancia similar a cocaína e nove reais e cinquenta centavos em moedas; [...] Que ALEX foi encaminhado a esta Delegacia com os objetos e apresentado com uma escoriação no joelho esquerdo causada no ato em que o mesmo resistiu à prisao; (ID 14647311- fls. 14/15).

Nesse contexto, tem-se que a conduta dos policiais militares se deu dentro de seu dever, haja vista ter vislumbrado atividade suspeita e a necessidade de utilização de força progressiva porque o autor impôs dificuldades à sua abordagem, não havendo conduta ilícita praticada pelos agentes do Estado
.

Assim, a atuação policial se desenvolveu dentro do estrito cumprimento do dever legal, diante a necessidade de condução do autor à Delegacia, em razão do flagrante para apuração de fato aparentemente criminoso
.

Registre-se que o vídeo acostado pelo autor não há a abordagem policial, sequer há imagens do autor (ID 9483469), mas apenas o momento de discussão dos populares com os agentes estatais, demonstrando o ânimo exaltado da população e tentativa dos policiais em contê-los, sem qualquer abuso na conduta dos agentes, situação que, inclusive, corrobora com os depoimentos prestados pelos policiais dando conta da insurgência de moradores no ato da ocorrência.

Some-se a isso, ainda, não ser possível inferir que as fotos trazidas pela autora tenham, de fato, sido tiradas à época do evento danoso e que as avarias ali demonstradas foram em decorrência de atuação dos policiais militares na prisão do autor. Sequer há identificação do local e de ser o imóvel no qual teriam ocorrido as alegadas agressões (ID 9483463).

À vista disso, tem-se que a abordagem policial se deu no estrito cumprimento do dever legal, tendo em vista a resistência manifestada pelo autor no ato de sua prisão em flagrante, não havendo excesso na conduta policial, de modo que não há responsabilidade do Estado em indenizar
.”

Isto posto, à míngua de fundamentos fático-jurídicos capazes de modificar a Sentença recorrida, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando-se em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, ficando a sua exigibilidade suspensa por estar amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, na forma do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.